Tribunal: TJDFT
Processo: 0742963-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0742963-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CARLOS ANTONIO OSELAME DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos pelo Banco do Brasil S/A (ID no 46310345) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu parcialmente o recurso e, na parte conhecida, negou-lhe provimento (ID no 46063844). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 9 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO